Tribunal: TJES
Processo: 5006697-37.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006697-37.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA FARIA DA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006697-37.2025.8.08.0014

RECORRENTE
:

FABIANA FARIA DA SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO
:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG ao recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGUROS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE CONTA SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por FABIANA FARIA DA SILVA DOS SANTOS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., na qual sustenta a abertura indevida de conta corrente e a cobrança de tarifas e seguros não contratados, afirmando que pretendia apenas a abertura de conta salário.

2. A controvérsia reside na existência – ou não – de contratação válida da conta corrente e dos serviços correlatos.

3. Analisando os autos, verifica-se que o banco recorrido juntou Proposta de Contrato de Adesão a Produtos e Serviços decorrente de Abertura de Crédito em Conta Corrente, datada de 03/05/2023, devidamente assinada pela autora, na qual constam expressamente os produtos e serviços contratados.

4. A recorrente, por sua vez, não impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, limitando-se a sustentar que acreditava estar contratando apenas conta salário.

5. Contudo, tal alegação, desacompanhada de qualquer elemento probatório apto a demonstrar vício de consentimento (erro substancial, dolo ou coação), não se mostra suficiente para infirmar a validade do negócio jurídico regularmente formalizado.

6. A mera alegação de que a parte acreditava tratar-se de conta salário não se sobrepõe ao conteúdo claro do contrato assinado, especialmente quando inexistente qualquer demonstração de defeito de informação, cláusula obscura ou ausência de destaque.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)